Tribunal: TJES
Processo: 0001325-66.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001325-66.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WENDRYC DE JESUS SUARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001325-66.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDRYC DE JESUS SUARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO (ART. 16, LEI 10.826/03). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PENA-BASE. TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA NOCIVA DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. CABIMENTO. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE PETRECHOS E ACESSÓRIO BÉLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. 3. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse de acessório de arma de fogo de uso restrito, fixando a pena total em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos. O recurso ministerial objetiva a reforma da dosimetria para exasperar a pena-base do tráfico, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e, consequentemente, fixar regime prisional mais gravoso e revogar a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack) justificam a exasperação da pena-base do crime de tráfico, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006;
(II)
Estabelecer se as circunstâncias do flagrante demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, a ponto de impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena nos crimes de tráfico de drogas observa, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, relativos à natureza e à quantidade da droga. A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes – 673 pinos de cocaína e 488 gramas de crack –, substâncias de alto poder lesivo e viciante, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. As circunstâncias concretas do delito afastam a figura do traficante ocasional, configurando a dedicação a atividades criminosas. A expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à apreensão de petrechos típicos da traficância (balanças de precisão e material para embalo) e a posse de um carregador de pistola com capacidade estendida, acessório de uso comum por grupos organizados, denotam um nível de envolvimento e periculosidade incompatível com o benefício legal, que se destina ao pequeno e eventual traficante, indicativos robustos de que a conduta do réu não era eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A natureza e a expressiva quantidade das drogas apreendidas (cocaína e crack) constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no crime de tráfico, por força do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, somada a petrechos de traficância e a um acessório bélico (carregador com capacidade estendida), evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: arts. 33, § 2º, “a”; 44, I; 59; e 69.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): arts. 33,
caput
e § 4º; e 42.

Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento): art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.934.489/RS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.08.2025.

TJES, Apelação nº 044160008619, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. [Relator], j. 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001325-66.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDRYC DE JESUS SUARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelado Wendryc de Jesus Suares, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial que, em 04 de junho de 2024, no bairro São Conrado, em Vila Velha/ES, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o apelado através do portão de uma residência manuseando grande quantidade de entorpecentes. Em razão do estado flagrancial, ingressaram no imóvel e apreenderam 673 (seiscentos e setenta e três) pinos de cocaína, 488 (quatrocentos e oitenta e oito) gramas de crack, 02 (duas) balanças de precisão, materiais para embalo e 01 (um) carregador de pistola calibre .380 com capacidade estendida.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida.

No recurso, o Ministério Público busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo a exasperação da pena-base do crime de tráfico, com base na elevada quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Pugna, ainda, pelo afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), argumentando que as circunstâncias do caso demonstram a dedicação do apelado a atividades criminosas. Consequentemente, pleiteia o recrudescimento do regime prisional e a revogação da substituição da pena.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença ao fixar a pena-base no mínimo legal e ao reconhecer o tráfico privilegiado, por ser o réu primário e de bons antecedentes.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A insurgência ministerial cinge-se à dosimetria da pena, pleiteando a exasperação da pena-base do crime de tráfico e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão, por considerar como favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Ocorre, contudo, que a fixação das penas aplicáveis aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 deve observar não só os critérios de mensuração previstos no artigo 59 do Código Penal, mas também, os quesitos previstos no artigo 42 do mencionado diploma legal.

N
o regime imposto pelo referido dispositivo, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art
igo
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal. No mesmo sentido,
veja-se a a
pelação
nº
044160008619,
de minha
Rel
atoria perante a C. 2ª Câmara Criminal

(DJ
16/03/2020
).

No caso concreto, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos são extremamente gravosas. Foram arrecadados nada menos que 673 (seiscentos e setenta e três) pinos de cocaína, totalizando mais de 1kg (um quilograma), e 488 (quatrocentos e oitenta e oito) gramas de crack, substâncias de alto poder viciante e lesivo, com imenso potencial para disseminação no meio social.

O volume expressivo de drogas pesadas denota, inequivocamente, um maior grau de reprovabilidade da conduta e uma periculosidade acentuada do agente, justificando a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Nesse passo, tendo como parâmetro tanto a expressiva quantidade, quanto a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o apelado, a mim me parece razoável exasperar a pena-base à razão de 1/4 (um quarto) da diferença entre as penas máxima e mínima, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa média, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), para 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES de reclusão e 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

Passando à fase final, o Ministério Público requer, ainda, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que foi aplicada na fração máxima de 2/3 pela juíza de primeiro grau. Com razão.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Embora o apelado seja primário, o conjunto probatório demonstra, de forma contundente, sua dedicação a atividades criminosas. A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, somadas à posse de petrechos típicos da traficância, como 02 (duas) balanças de precisão e farto material para embalo, já seriam indicativos robustos de que a conduta do réu não era meramente eventual.

O elemento que, contudo, afasta em definitivo a figura do traficante ocasional é a apreensão de um carregador de pistola calibre .380 com capacidade estendida. A posse de tal acessório bélico, de uso comum por grupos organizados, denota um nível de envolvimento e periculosidade incompatível com o benefício legal, que se destina ao pequeno traficante, aquele que não faz do crime seu meio de vida.

A jurisprudência é firme no sentido de que “[
A
]
negativa do benefício do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.934.489/RS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 27/8/2025), tais como aquelas destacadas acima.

Portanto, resta claro que o apelado não preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado, devendo a causa de diminuição ser afastada.

Logo, a
pena definitiva
imposta em razão do crime de tráfico fica fixada em
6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES de reclusão e 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA

Para o crime do
artigo 16 da Lei nº 10.826/03
, mantenho a dosimetria da sentença, que fixou a pena definitiva em
2

(DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, por não ter sido objeto de insurgência.

Por incidir a regra do
concurso material
(art. 69 do CP), somo as sanções aplicadas, chegando à
pena total de

8
(
OITO
) ANOS E
9
(
NOVE
) MESES DE RECLUSÃO E
635
(
SEISCENTOS E TRINTA E CINCO
) DIAS-MULTA
.

Considerando o novo
quantum
da pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, fixo o
regime inicial
FECHADO
para o início do desconto da reprimenda aqui estabelecida.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o artigo 44, I, do Código Penal, razão pela qual revogo o benefício concedido em primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena do apelado Wendryc de Jesus Suares para
8
(
OITO
) ANOS E
9
(
NOVE
) MESES DE RECLUSÃO E
635
(
SEISCENTOS E TRINTA E CINCO
) DIAS-MULTA
, a ser cumprida em regime inicial fechado, revogando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se ao juízo de origem para om cumprimento do acórdão e adoção das providências de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso ministerial e a ele
DAR PROVIMENTO.